Tribunal: TJES
Processo: 5008623-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008623-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALARICO COLODETI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE E DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu liminar para determinar a internação compulsória de Roberto Coutinho Colodeti em clínica especializada no tratamento de dependência química. O agravante alegou que o laudo médico anexado não foi produzido com base em contato direto com o paciente e que a medida compromete indevidamente sua liberdade, sem respaldo técnico suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a internação compulsória do paciente com dependência química, à luz das provas constantes nos autos, especialmente quanto à validade do laudo médico apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico anexado à petição inicial, subscrito por profissional regularmente inscrita no CRM/ES, fundamenta-se em histórico de uso reiterado de substâncias entorpecentes e em internações anteriores, indicando a necessidade de nova medida compulsória, o que demonstra a presença dos requisitos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

Verifica-se dos autos a demonstração de esgotamento das alternativas terapêuticas menos gravosas e a persistência de risco à integridade física do próprio paciente e de terceiros, justificando a medida excepcional.

A urgência apontada pelo agravante não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde e à vida do paciente, cuja proteção prevalece sobre eventuais impactos orçamentários ao ente estatal.

A medida judicial impugnada encontra respaldo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória por dependência química é admissível quando constatada, por laudo médico fundamentado, a gravidade do quadro clínico e a falência de tratamentos alternativos.

A liminar que determina a internação encontra amparo na Lei nº 10.216/2001, especialmente quando visa proteger a saúde e integridade do paciente e de terceiros.

O direito à saúde, enquanto direito fundamental, prevalece sobre eventual alegação de periculum in mora inverso por parte do ente estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 2º, parágrafo único, I, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto, mas foi destacado o entendimento ministerial convergente com a manutenção da internação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo e passo à sua análise como segue.

Após a prolação da decisão de id 9201231 destes autos, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à não demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, que bem demonstrou a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Compulsando os autos, sobretudo a exordial e da documentação com ela apresentada, verifica-se
a existência do
laudo médico ID
44736304
, assinado pel
a
profissional médic
a Bianca Perim Bernardo

(CRM/ES
20.526
),
por meio do qual, a partir do conhecimento dos prejuízos sofridos pelo paciente
ROBERTO COUTINHO COLODETI
,
que faz uso constante de drogas como maconha, cocaína e crack e já foi internado por 03 (três) vezes
, restou caracterizada a gravidade do caso e a sugestão de internação compulsória do rapaz.

Destarte, o que verifico é que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a inicial foi devidamente instruída com elementos que demonstram a falência de outros tratamentos fora do regime de internação, bem como a necessidade de imediata realização do tratamento no recorrido, seja com o objetivo de resguardar a incolumidade física de seus familiares, seja com o de resguardar sua própria vida, mormente diante do grave quadro clínico já apresentado.

No sentido, colhe-se trecho do parecer ministerial:

Logo, tratando-se de patologia inequivocamente atestada por profissional médico e sendo o documento expresso quanto à necessidade de internação do paciente em clínica especializada para tratamento adequado da doença que lhe acomete, observa-se que, nesta análise prévia e provisória, a sua internação compulsória é necessária, como meio de salvaguardar a sua incolumidade física e mental e, por conseguinte, concretizar, efetivamente, o constitucional princípio da dignidade da pessoa humana.

Outrossim, não se pode olvidar que o pedido do recorrido está amparado no disposto na Lei nº 10.216/01 em seu art. 2º, parágrafo único, I, garante às pessoas com transtorno mental direito ao “acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades”.

No que toca o argumento da urgência mencionado pelo agravante, o que se verifica é que a realidade mostra que a situação é exatamente a oposta, ou seja, que a urgência milita,
exclusivamente
, em favor da paciente, considerando o risco a incolumidade física de seus familiares e a sua própria vida, bens estes cuja preponderância sobre o caráter meramente econômico suportado pelo agravante não desafia maiores digressões, permitindo, inclusive, ultrapassar eventual óbice que poderia decorrer da irreversibilidade da medida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.